Tribunal: TJDFT
Processo: 0753518-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753518-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE" BRASILIA MOTORS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Aberto San Marino contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de falência ajuizada contra a Massa Falida de Brasilia Motors Ltda. (processo n. 0010049-93.2017.8.07.0015), rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, manteve a suspensão do processo falimentar pelo prazo de 6 (seis) meses e, ato contínuo, determinou a “expedição de ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Itabaiana/SE a fim de que conste expressamente nas matrículas no 15.650 e 15.957 que os referidos imóveis integram o acervo patrimonial da Massa Falida de Brasília Motors Ltda.”. Em suas razões recursais (ID 79093616), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “processo falimentar em curso desde 2017, no qual, após anos de tramitação, já se encontram identificados e registrados bens pertencentes à Massa Falida, inclusive imóveis matriculados sob os no 15.650 e 15.957 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Itabaiana/SE”. Aduz que a “existência desses bens foi reiteradamente comunicada pelo Administrador Judicial desde 2022, com pedido expresso de arrecadação”. Diz que a “decisão que determinou a suspensão do processo falimentar, posteriormente mantida ao rejeitar os embargos de declaração, não se sustenta diante do regime jurídico que orienta a falência e da realidade fática já consolidada nos autos”. Afirma que “o próprio Administrador Judicial informou saldo disponível em caixa, ainda que modesto, suficiente para viabilizar diligências iniciais de arrecadação e avaliação dos bens já localizados”. Assevera que a r. decisão agravada, “Ao manter a paralisação por seis meses, período que, na prática, pode ser prorrogado inúmeras vezes, o decisum coloca em risco o patrimônio da massa, fragiliza a satisfação dos credores e inviabiliza o andamento de atos que já estão prontos para ser executados” (sic). Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “o retorno dos atos de arrecadação enquanto se aguarda o julgamento definitivo deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 79095291). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada, sobretudo se observado que o pedido de suspensão da tramitação do feito falimentar de origem ocorreu em atendimento, pelo Juízo a quo, a pedido formulado pelo próprio administrador judicial da massa falida, conforme atesta a decisão de ID origem 250812476. Para além, a própria decisão agravada, ad cautelam, já determinou a anotação da existência do processo falimentar à margem da matrícula dos bens imóveis pertencentes à massa falida e localizados em Sergipe, o que denota a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo de falência. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora